Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DIRETAMENTE NO RECURSO. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC, 833, § 2o.
I. A gratuidade de justiça pode ser requerida diretamente no recurso, sem efeito retroativo, consoante a inteligência do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça.
III. É impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
IV. Honorários advocatícios não correspondem a prestação alimentícia e por isso não se enquadram na exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e provido.